Tribunal: STF
Processo: HC 128972
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-11-08
Data de publicação: 2016-11-08

Ementa:
TELECOMUNICAÇÕES – CLANDESTINIDADE – RADIODIFUSÃO – BAIXA FREQUÊNCIA – PENA. A questão de a emissora de radiodifusão clandestina operar em baixa frequência é resolvida ante a circunstância judicial consequências do crime.



    PROVA – CONDENAÇÃO. Estando a condenação criminal lastreada em pareceres técnicos e depoimentos de testemunhas, descabe alegar ter sido respaldada apenas na confissão do acusado.



    CRIME – DESCLASSIFICAÇÃO – ARTIGO 70 DA LEI Nº 4.117/1962 – DESCABIMENTO. O crime de exploração clandestina de atividade de telecomunicações é delito de mera conduta, consumando-se quando implementada a transmissão.